Tribunal: STF
Processo: ARE 1273131
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) a questão não possui repercussão geral; (b) não se verifica violação a qualquer das normas constitucionais apontadas; e (c) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 11). 
    Contra esses argumentos, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a questão posta a debate tem repercussão geral; e (b) houve o prequestionamento da matéria. Quanto ao mais, reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário (Vol. 14). 
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente